Tribunal: TJDFT
Processo: 0738032-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO CESAR GOMES DA SILVA contra decisão de Id 207862938 (origem) que, nos autos do procedimento comum cível proposto pelo ora agravante em face do BANCO BRADESCO S/A, indeferiu o pedido de tutela antecipada em face do banco réu. Em suas razões recursais (Id 63883909), o autor agravante reitera o pedido de gratuidade de justiça ainda não analisado na origem. Relata que ajuizou ação de repetição de indébito c/c danos morais e materiais, por cobranças indevidas referentes a empréstimo consignado, com pedido de antecipação de tutela, visando à cessação imediata dos descontos indevidos relativos a um empréstimo já liquidado, uma vez que portou o mútuo para o Banco de Brasília – BRB. Afirma que os documentos colacionados aos autos comprovam que o contrato objeto do litígio foi devidamente liquidado, não havendo mais motivos legais para a continuidade dos descontos consignados no contracheque do agravante. Assevera que a atitude do banco réu está impactando negativamente sua relação com outras instituições financeiras, além de contribuir para seu endividamento. Alega que a conduta da parte agravada o obriga a arcar com dívidas junto a outra instituição financeira enquanto aguarda, todos os meses, o reembolso dos valores descontados de forma indevida, sem que haja, ao menos, a correção monetária dos valores. Aduz que tal situação tem agravado significativamente sua condição financeira, o que justifica a urgência da tutela pleiteada. Pondera que o juízo singular não analisou corretamente os documentos colacionados aos autos, que comprovam que a dívida foi quitada antecipadamente. Salienta que os documentos incluem extratos de quitação e mensagens enviadas pela instituição financeira BRB, que erroneamente alega que o contrato do agravante estaria em atraso. Sustenta que o banco BRB está tendo dificuldades para realizar a portabilidade do empréstimo devido a negligência e a má-fé do agravado, que continua a realizar descontos indevidos, apesar de a quitação ter sido comprovada. Defende que estão presentes tanto o perigo da demora, eis que os descontos continuam a ocorrer, causando prejuízos financeiros ao agravante; quanto a probabilidade do direito, comprovada pelos extratos de quitação e pelas comunicações da própria instituição financeira demonstrando que a dívida já foi liquidada. Ao final, requer a concessão da tutela antecipada recursal para suspender de imediato os descontos efetuados no contracheque do autor, sob pena de multa diária. No mérito, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso para que seja confirmada a tutela antecipada recursal requerida. No Id 63937777 foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor agravante e concedido o prazo de cinco dias para realizar o recolhimento do preparo, o que foi realizado nos Ids 64074045 e 64074047. É o relatório. Decido. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a tutela recursal poderá ser antecipada no agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, ou seja, ao risco ao resultado útil do processo, baseada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, impede o deferimento da tutela. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se que não há plausibilidade suficiente do direito para a concessão da tutela antecipada recursal pretendida. Isso ocorre porque, em análise sumária dos documentos juntados aos autos de origem, não se vislumbra serem eles aptos, de forma inequívoca, a comprovar que a portabilidade dos empréstimos foi de fato concretizada para o Banco de Brasília – BRB como afirma o autor. Como bem consignado pelo magistrado de origem, a “parte autora não trouxe aos autos documentos (contrato de crédito/portabilidade, comprovante de depósito/transferência entre instituições) que demonstre ter havido a quitação dos mútuos contraídos, e que tal foi feito pelo BRB.” De fato, a alegação de que está ocorrendo descontos indevidos pelo banco réu na conta do autor demanda maior dilação probatória e contraditório. Outrossim, não se vislumbra perigo imediato de dano ou risco ao resultado útil do processo, vez que o autor notícia que a instituição financeira agravada já está realizando estornos, todos os meses, dos valores que alega estarem sendo indevidamente descontados. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para oferecer contrarrazões. Intime-se. Brasília – DF, 18 de setembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora